Tribunal: TJMT
Processo: 1056168-48.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056168-48.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ISRAEL ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 544.921.061-20 (RECORRENTE), CRISTIANE PEREIRA CARVALHO - CPF: 666.930.201-00 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRIDO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/6756-67 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. - CNPJ: 09.516.419/0001-75 (RECORRIDO), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO), ISRAEL ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 544.921.061-20 (RECORRIDO), CRISTIANE PEREIRA CARVALHO - CPF: 666.930.201-00 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRENTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/6756-67 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. - CNPJ: 09.516.419/0001-75 (RECORRENTE), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Origem:
4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

N. Recurso:
1056168-48.2025.8.11.0001.

Embargante(s):
PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.

Embargado(s):
ISRAEL ANTONIO DOS SANTOS e BANCO BRADESCO S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 30/04 a 04/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE CINCO DIAS. CONTAGEM A PARTIR DA DATA DO JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. EMBARGOS NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por PicPay Bank – Banco Múltiplo S.A. contra acórdão da Turma Recursal que, por unanimidade, negou provimento aos recursos dos demandados, mantendo sentença que os condenou solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais, restituição em dobro de valores descontados e cancelamento de contrato, sob pena de multa. O embargante alega omissão quanto à responsabilidade solidária pelos honorários advocatícios e requer prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os embargos de declaração foram opostos dentro do prazo legal no âmbito dos Juizados Especiais, considerando a contagem a partir da data da sessão de julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 49 da Lei no 9.099/95 estabelece o prazo de cinco dias para interposição de embargos de declaração.

O Enunciado 85 do FONAJE fixa que o prazo recursal nas Turmas Recursais flui a partir da data do julgamento.

O julgamento ocorreu em sessão virtual encerrada em 02/03/2026, iniciando-se o prazo em 03/03/2026 e encerrando-se em 09/03/2026, considerados os dias úteis.

A disponibilização do acórdão em 04/03/2026 não altera o termo inicial do prazo, nem justifica restituição, pois ocorreu em tempo razoável e sem prejuízo às partes.

Os embargos foram opostos apenas em 10/03/2026, após o prazo legal, caracterizando a intempestividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo para interposição de embargos de declaração no âmbito dos Juizados Especiais conta-se da data da sessão de julgamento, conforme Enunciado 85 do FONAJE.

2. A juntada posterior do acórdão não altera o termo inicial do prazo recursal quando realizada em tempo razoável e sem prejuízo à parte.

3. Embargos de declaração opostos após o prazo de cinco dias são intempestivos e não devem ser conhecidos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/95, arts. 49 e 12-A; CPC, art. 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1032420-89.2022.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 11/03/2024; TJMT, N.U 1004365-67.2018.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Rel. Lucia Peruffo, j. 25/11/2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
PICPAY BANK - BANCO MÚLTIPLO S.A.
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu dos recursos interpostos pelos demandados e deu negou provimento,
mantendo
a sentença singular que condenou, de forma solidária, os recorrentes/reclamados ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais.

Ainda, condenou os reclamados
PicPay Bank S.A. e Banco Bradesco S.A.
, solidariamente, à restituição do valor de
R$ 7.890,72 (sete mil, oitocentos e noventa reais e setenta e dois centavos),
quantia já fixada em
dobro
, bem como das demais parcelas descontadas no curso do processo.

Além disso, determinou que o reclamado
PicPay Bank S.A.
proceda ao cancelamento do contrato no 0122516221 (refinanciamento), bem como de quaisquer débitos dele decorrentes, sob pena de multa a ser oportunamente fixada.

Irresignado, o embargante opõe embargos de declaração, alegando omissão no acórdão proferido. Sustenta que a decisão não esclarece a existência de responsabilidade solidária dos honorários advocatícios, bem como requer o prequestionamento da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto - Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A toda evidência, os embargos de declaração não devem ser conhecidos, em razão de sua intempestividade, conforme certidão anexada no ID 355820897.

O artigo 49 da Lei no 9.099/95 dispõe que os embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão.

O Enunciado 85, do FONAJE, preleciona: “
O prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento (XIV Encontro - São Luis/MA)”.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL FLUE A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1. Não se conhece o recurso de embargos de declaração interpostos após o prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da sessão de julgamento pela Turma Recursal, por serem intempestivos. 2. Consonância do artigo 49 da Lei n. 9.099/95 e Enunciado n. 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais. 3. Recurso não conhecido

(TJMT - N.U 1032420-89.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024) (grifei)

No caso, o julgamento do recurso ocorreu em plenário virtual no período de
26 a 02-03-2026 (ID 350313892)
, razão pela qual o prazo recursal teve início no primeiro dia útil subsequente (
03/03/2026
), encerrando-se em
09/03/2026
, considerando que não houve expediente forense no período de
07 e 08/03/2026.

Conforme consignado nos IDs 339161366 e 339164853:
O prazo recursal fluirá da data do julgamento, em conformidade com o art. 62. da resolução tjmt/oe n. 16/2023 e com a orientação contida no enunciado 85 do fonaje
.

(Grifei)

Registre-se que a disponibilização do acórdão ocorreu em
04/03/2026 (ID 350529383)
,
segundo dia útil subsequente ao encerramento do julgamento, inexistindo qualquer atraso apto a justificar eventual restituição de prazo, cuja contagem se dá em dias úteis
, nos termos do art. 12-A da Lei no 9.099/95.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS POR INTEMPESTIVIDADE – TESE DE DEMORA NA JUNTADA DO ACÓRDÃO – TESE DE OPOSIÇÃO NO PRAZO CONTADO DA JUNTADA – SESSÃO VIRTUAL – CONTAGEM DO PRAZO DA SESSÃO DE JULGAMENTO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 85 DO FONAJE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Muito embora em sede de Juizado Especial os prazos sejam contados a partir da sessão de julgamento, nos termos do Enunciado 85, do FONAJE, é preciso que a juntada do acórdão seja feita em prazo razoável, a fim de permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A parte promovente, ora Agravante, alega que os embargos declaratórios são tempestivos porque opostos no prazo de 05 (cinco) dias contados da juntada do acórdão, todavia razão não lhe assiste porque em sede de Juizado Especial os prazos fluem da sessão de julgamento, nos termos do Enunciado 85 do FONAJE.

No caso dos autos, a sessão
de julgamento
ocorreu em 13.05.2021 (quinta-feira), tendo o acórdão sido juntado no segundo dia útil, em 17.05.2021 (segunda-feira), mas os embargos somente foram opostos em 21.05.2021, ou seja, após o prazo de cinco dias úteis
, contados da sessão, para sua tempestiva oposição.

Aliás,
não há que se falar em restituição do prazo ou atraso no lançamento do voto que implique em prejuízo, posto que além de se tratar de sessão virtual, de fácil acesso, no presente caso o voto e acórdão foram lançados no segundo dia do prazo, de modo que inexiste prejuízo
.

Decisão mantida.

Agravo interno desprovido.
(TJMT - N.U 1004365-67.2018.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 25/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021) (grifei)

Não obstante, o embargante opôs os embargos de declaração apenas em
10/03/2026 (ID 352080852)
, razão pela qual são intempestivos.

Pelas razões expostas,
não
conheço

dos embargos declaratórios, eis que
intempestivos
.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026